Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CRIAÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. LICENÇA VENCIDA. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 5758/2016. OMISSÕES SANADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime.